Tribunal: TJSP
Processo: 2273922-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988 do C. STJ. Recurso conhecido.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Decisão que acolheu arguição de incompetência relativa. Ação acidentária. Ajuizamento perante o foro do domicílio do autor ou no lugar onde ocorreu o acidente. Inadmissibilidade fora dessas duas possibilidades. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988 do C. STJ. Recurso conhecido.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Decisão que acolheu arguição de incompetência relativa. Ação acidentária. Ajuizamento perante o foro do domicílio do autor ou no lugar onde ocorreu o acidente. Inadmissibilidade fora dessas duas possibilidades. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273922-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WEINE
VALÉRIA DE MELO E SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do agravo de
instrumento, a fim de lhe negar provimento, mantendo-se a r. decisão guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273922-95.2019.8.26.0000 -Voto no 13561
2
Agravo de Instrumento no 2273922-95.2019.8.26.0000
Agravante: Weine Valéria de Melo e Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13561
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do
CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988 do C. STJ.
Recurso conhecido.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Decisão que acolheu
arguição de incompetência relativa. Ação acidentária.
Ajuizamento perante o foro do domicílio do autor ou no
lugar onde ocorreu o acidente. Inadmissibilidade fora
dessas duas possibilidades. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte
autora contra r. decisão proferida pela MMa. Juíza Dra. Heliana Maria
Coutinho Hess, nos autos de ação acidentária que move em face do INSS,
cujo teor acolheu a preliminar de incompetência relativa arguida pela
autarquia em contestação, determinando a remessa dos autos a uma das Varas
Cíveis da Comarca de Guarulhos (fl. 133).
Alega a agravante, por meio de seus advogados Dr.
Ricardo A. M. Salgado Jr., Dr. André Bega de Paiva e Dra. Rosangela Apda
Amadeu Arruda, inicialmente, o cabimento do recurso, diante da taxatividade
mitigada do artigo 1.015 do CPC/2015. No mérito, aduz que é facultado à
obreira a propositura da ação acidentária não só na sede de seu domicílio ou
do local do acidente, mas também perante o foro da sede (Superintendência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273922-95.2019.8.26.0000 -Voto no 13561
3
Regional) da autarquia, localizada na Comarca de São Paulo, onde há varas
especializadas, inclusive com setor específico de perícia médica, viabilizando
maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Requer a reforma do
r. decisum, para que seja mantido o prosseguimento da ação perante a 4a Vara
de Acidentes do Trabalho de São Paulo (fls. 01/19).
Recurso
que
prescinde,
para
julgamento,
das
providências do artigo 1.019 e incisos do CPC/2015.
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, embora o rol do artigo 1.015, incisos I a
XIII e parágrafo único, do CPC/2015, que prevê as decisões que podem ser
impugnadas por meio de agravo de instrumento, não contemple a hipótese
tratada neste recurso, é caso de seu conhecimento.
Isso
porque
o
C.
STJ
(Resp
1.696.396/MT
e
1.704.520/MT Tema 988) mitigou a taxatividade do mencionado rol do
artigo 1.015 do CPC/2015, sendo possível, em casos urgentes e em caráter
excepcional, conhecer do agravo em situações não elencadas no referido
dispositivo.
In casu, a decisão relacionada à definição de
competência traz tema urgente, decorrente da inutilidade do julgamento em
posterior recurso de apelação.
Desafia, portanto, agravo de instrumento, o qual, se não
conhecido, pode causar prejuízo às partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273922-95.2019.8.26.0000 -Voto no 13561
4
No mérito, sem razão a agravante.
Não se olvida que a competência em comento, de caráter
territorial, é relativa e tem como destinatário os interesses do trabalhador.
Contudo, nas ações acidentárias, é faculdade do autor
propor a ação somente no foro de seu domicílio ou do local de trabalho, que
normalmente é o local do dano causado, de acordo com o que dispõe o artigo
53, inciso IV, a, do CPC/2015.
Incabível, pois, o processamento da demanda perante o
foro da sede da autarquia em São Paulo, eis que a agravante reside e labora
em Guarulhos.
Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ensinam que:
“Em termos de acidentes
do trabalho é hoje questão pacífica que se trata de foro
especial. Assim, por analogia com a ação de alimentos, já que
a ação acidentária tem caráter alimentar, o segurado pode
promover a ação em seu domicílio nos termos do artigo 100,
II, do Código de Processo Civil. De outro lado, esse tipo de
ação também não deixa de ser uma ação de reparação de
dano. Por essa razão é que o foro pode ser também o do local
do ato ou fato (art. 100, V, a). Por isso e até porque a regra
da competência de foro visa a facilitar o trabalhador,
pacificou-se a dupla possibilidade a critério do acidentado.
Em suma, é facultado ao
segurado optar pelo foro de seu domicílio ou pelo foro do
domicílio da empresa onde se verificou o infortúnio laboral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273922-95.2019.8.26.0000 -Voto no 13561
5
Não pode a seu bel-prazer promover a ação acidentária fora
dessas duas possibilidades.” (Acidentes do Trabalho e
doenças ocupacionais Saraiva 4a Ed. pg. 117).
Nessa medida, como a agravante não optou por nenhuma
das hipóteses legais contempladas, irretocável a r. decisão que acolheu a
arguição de incompetência relativa, apresentada pela autarquia em
contestação, determinando-se a remessa dos autos à Comarca de Guarulhos.
Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, a fim de
lhe negar provimento, mantendo-se a r. decisão guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator